Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003090-56.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO CAIXETA DOS SANTOS, FLAVIA CRISTHINE DE BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto as contrarrazões de ID 25545718, apresentadas em face do recurso especial, diante da certidão de ID 25022023, que certificou o transcurso in albis do prazo para prática do referido ato processual. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões ao agravo de ID 25529948. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024